Tribunal: STF
Processo: RHC 88470
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA POR FALTA DE QUESITOS ESSENCIAIS. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA CONCESSÃO DE OFÍCIO.
   NÃO-PROVIMENTO.
Argüição de nulidade da sentença condenatória
   por ter havido equívoco ou falha na formulação dos quesitos
   essenciais de negativa de autoria e desclassificação do delito
   para lesão corporal leve dolosa.
A matéria não foi suscitada
   perante o Superior Tribunal de Justiça, de modo que dela conhecer
   implicaria supressão de instância.
Ainda que superada a questão
   da supressão de instância, não há, no caso, nenhuma razão para a
   concessão de ofício.
Recurso a que se nega provimento.